Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTES TURÍSTICOS ADQUIRIDOS. PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. HOSPEDAGEM CANCELADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir à autora o valor de R$ 1.736,00 e compensar o dano moral no valor de R$ 3.000,00. Em suas razões recursais, a ré suscita sua ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário. No mérito assevera a ausência de nexo de causalidade no tocante ao dano material e sustenta a inocorrência de dano moral, pugnando pela reforma da sentença para afastar as condenações e, alternativamente, pela redução do quantum fixado a título de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61881400), sem contrarrazões (ID 61881660). Dispensado o recorrente do preparo recursal, pois em recuperação judicial.
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra na presente demanda.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário. A pessoa jurídica que participa da cadeia de fornecimento é solidariamente responsável pelos danos alegadamente causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), sem prejuízo da aplicação supletiva das normas insertas no CCB, em necessário diálogo das fontes.
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. No caso, verifica-se que a autora adquiriu pacotes turísticos consistentes em passagens aéreas e hospedagens em hotel. Assevera a autora que no dia anterior ao embarque fez contato com o hotel, tendo a informação de que as hospedagens atinentes aos pacotes haviam sido canceladas, ocasião em que a autora adquiriu novas hospedagens diretamente com o hotel, sendo devido portando o respectivo ressarcimento, não merecendo reparos a sentença neste capítulo.
9. Todavia, as circunstâncias experimentadas pela autora em razão do cancelamento da hospedagem apresentam motivação autônoma do mero inadimplemento contratual, não transbordando de forma a macular seus direitos extrapatrimoniais da personalidade. O dano moral caracteriza-se diante da submissão a situações hábeis a macular os direitos da personalidade, tais como nome, honra, privacidade/intimidade, incolumidade física/psíquica, reputação, autoestima. Em que pesem os dissabores e intercorrências experimentados na surpresa que a impôs a adquirir novas hospedagens, tais fatos e os efeitos decorrentes não foram aptos, na hipótese, a ofender os direitos de personalidade da autora, não havendo tampouco narrativa quanto a sequer aborrecimento em razão da ausência de hospedagem individual.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação fixada a título de compensação pelo dano moral. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.